Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706153-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RESENDE FRAGA AGRAVADO: ADEMIR JOSE DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0725415-94.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de realização de pesquisas de existência de bens em nome da mulher do agravado, sob o fundamento de que não há comprovação de que a dívida dos autos teria sido contraída a bem da família. (ID. 55932043, p. 155). Preparo recolhido, ID. 55932041. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital